Tribunal: TJMT
Processo: 1007907-60.2022.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-15
Data de publicação: 2022-06-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007907-60.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[MARLI TEREZINHA MELLO DE OLIVEIRA - CPF: 366.373.270-34 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), G R DUTRA GARCIA - CNPJ: 00.419.493/0001-07 (AGRAVADO), GILMA REZENDE DUTRA GARCIA - CPF: 404.240.221-68 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE REITERAÇÃO DA CONSULTA AOS SISTEMAS JÁ EFETUADAS PELO JUÍZO – NOVAS PESQUISAS PELOS SISTEMAS SISBAJUD, RENAJUD E INFOJUD – POSSIBILIDADE – ALTERAÇÃO DO PODER AQUISITIVO DOS EXECUTADOS A QUALQUER TEMPO – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

É possível a realização de novas pesquisas nos sistemas SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD, mesmo que já realizadas, haja vista que o executado poderá alterar a qualquer momento sua situação financeira, podendo assim, o exequente localizar bens a satisfazer o crédito executado.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
BANCO BRADESCO S.A.,
contra a decisão proferida na
Ação de Execução por Título Extrajudicial nº 0009025-26.2015.8.11.0003
proposta em face de
G R DUTRA GARCIA e GILMA REZENDA DUTRA GARCI,
que deferiu a consulta via INFOJUD e indeferiu eventual requerimento de novas pesquisas.

Em suas razões recursais, o agravante alega, em síntese, que é plenamente possível o exequente requerer o prosseguimento do feito, utilizando das pesquisas através dos sistemas BACENJUD, RENAJUD e INFOJUD, independentemente se os pedidos já foram solicitados anteriormente.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso e a reforma da decisão, possibilitando que futuras consultas de bens possam ser efetivadas via RENAJUD, BACENJUD e INFOJUD.

As informações foram prestadas no ID nº 126231186.

A contraminuta foi apresentada no ID nº 129300195, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Denota-se dos autos que
BANCO BRADESCO S/A
propôs
Ação de Execução de Título Extrajudicial nº 0009025-26.2015.8.11.0003
em face de
G R DUTRA GARCIA – ME e GILMA REZENDE DUTRA GARCIA
, alegando ser credor dos executados da importância de R$ 7.864,53 (sete mil oitocentos e sessenta e quatro reais e cinquenta e três centavos), representada pela Cédula de Crédito Bancário Empréstimo Capital Giro nº 006.972.039, emitida em 29/05/2013, no valor de R$ 51.051,65 (cinquenta e um mil cinquenta e um reais e sessenta e cinco centavos), pagável em 24 parcelas mensais e consecutivas no valor de R$ 2.489,90, vencendo-se a primeira em 29/06/2013, cuja obrigação é líquida, certa e exigível.

Sustentou que a dívida e seus acessórios tornaram-se exigíveis devido ao não pagamento das parcelas vencidas a partir de 29/03/2015.

Determinou-se a citação dos executados, contudo, estes não foram encontrados.

Assim, o exequente requereu consulta via sistema BACENJUD, o qual foi deferido no ID nº 72292533 – fls. 55.

Tendo em vista que o endereço localizado via BACENJUD foi o mesmo da certidão negativa de fls. 52, o exequente requereu a citação via edital dos executados, o qual foi indeferido à fl. 60.

O exequente então forneceu outro endereço para citação dos executados, contudo, mais uma vez estes não foram encontrados, conforme certidão de oficial de justiça de fls. 66.

Desta feita, foi requerida a citação por edital dos executados, o qual foi deferido à fls. 69.

À fl. 73 os executados apresentaram exceção de pré-executividade através da Defensoria Pública.

O juízo
a quo
negou conhecimento da presente exceção de pré-executividade, intimando o exequente para promover o andamento da execução, fl. 84/85.

Assim, o exequente requereu consulta via sistema RENAJUD e INFOJUD, o qual foi deferido à fl. 87 e 94.

À fl. 98 o exequente requereu a penhora de dinheiro via convenio BACEN-JUD.

Ao decidir, o juiz
a quo,
Dr. Jorge Iafelice dos Santos, deferiu o requerimento, indeferindo, contudo, eventual requerimento de novas consultas,
in verbis:

“Vistos etc.

I – Da digitalização

Tendo em vista a migração e digitalização dos presentes autos para o Sistema PJE, intimem-se as partes para, no prazo de 15 (quinze) dias, suscitarem eventual desconformidade do processo eletrônico com o físico, nos termos do artigo 15 , da Portaria-Conjunta N. 371/2020.

Suscitada eventual desconformidade do processo eletrônico com o físico, deverá a parte suscitante, no prazo referenciado, realizar a digitalização das respectivas peças e inseri-las no processo eletrônico, consoante preconizado no §1º, do artigo 15 da Portaria-Conjunta N. 371/2020. Após, manifeste-se a parte contrária no prazo de 05 dias.

Caso decorrido o prazo assinalado, sem manifestação de desconformidades, o que deverá ser certificado, intimem-se as partes para, no prazo de 45 (quarenta e cinco) dias, retirarem as peças por elas juntadas ao processo, mediante as cautelas de estilo, consoante preconizado no artigo 16 , da Portaria-Conjunta N. 371/2020.

Transcorrido o prazo referenciado, os autos físicos cíveis correlatos serão encaminhados para descarte, conforme determinado no artigo 18, da Portaria-Conjunta N. 371/2020.

II – Do prosseguimento

Diante do caso concreto, autorizo a consulta via INFOJUD para localizar possíveis bens penhora em nome da parte executada.

Consigno que, havendo informações na consulta de declaração de rendas, o arquivo deverá ser juntado em formato sigiloso.

Frustradas as diligências, intime-se a parte exequente para, no prazo de 15 (quinze) dias, indicar bens à penhora em nome do devedor, sob pena de suspensão, nos termos do art. 921, III, do CPC.

Importante esclarecer que não se revela suficiente a reiteração do pedido de consulta aos sistemas já efetuada por este Juízo.

Decorrido o prazo, proceda-se à suspensão da presente execução pelo prazo de 01 (um) ano, em decorrência da ausência de localização de bens do devedor, nos termos do art. 921, § 1º, do Código de Processo Civil.

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.”
(ID nº 81239287 – dos autos originários)

Contra a referida decisão, o exequente interpôs o presente recurso.

Pois bem
.

O cerne deste recurso consiste em analisar o acerto ou desacerto da decisão singular que indeferiu eventual requerimento de novas consultas através dos sistemas BACENJUD, RENAJUD e INFOJUD, para satisfação do crédito exequendo.

No caso em tela, extrai-se dos autos que o exequente, ora agravante, busca desde 2015 receber dos executados/agravados a importância de R$ 7.864,53 (sete mil oitocentos e sessenta e quatro reais e cinquenta e três centavos), que, por sua vez, não demonstram interesse em realizar acordo, tampouco disposição de satisfazer a dívida.

É cediço que o convênio com os sistemas BACENJUD e RENAJUD foi criado com objetivo de acelerar a busca de numerários e veículos de propriedade do executado, de modo a garantir ao exequente a satisfação do crédito de maneira célere, já que o contraditório fica diferido para momento processual posterior.

Quanto ao INFOJUD, sua funcionalidade consiste em buscar a declaração de IRPF para, dele se averiguar a existência de patrimônio passível de penhora.

É o que diz o artigo 854 do CPC/15:

Art. 854. Para possibilitar a penhora de dinheiro em depósito ou em aplicação financeira, o juiz, a requerimento do exequente, sem dar ciência prévia do ato ao executado, determinará às instituições financeiras, por meio de sistema eletrônico gerido pela autoridade supervisora do sistema financeiro nacional, que torne indisponíveis ativos financeiros existentes em nome do executado, limitando-se a indisponibilidade ao valor indicado na execução.

Assim, nota-se que o dispositivo legal não impede que o credor formalize novo pedido de penhora
"on line"
, quando frustrada a tentativa de localização de bens ou numerário através de sistemas eletrônicos – BACENJUD, atual SISBAJUD e RENAJUD –, bem como das declarações junto ao INFOJUD.

Desse modo, a reiteração do pedido de bloqueio via SISBAJUD e RENAJUD deverá observar não somente a alteração da situação financeira, mas o transcurso de prazo razoável entre os requerimentos realizados.

Sobre o tema, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

“CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. REITERAÇÃO DO PEDIDO DE DILIGÊNCIA VIA BACENJUD. POSSIBILIDADE, DESDE QUE OBSERVADO O PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. PRECEDENTES. INEXISTÊNCIA, NO CASO, DE ELEMENTOS CONCRETOS QUE IMPONHAM SEJA RENOVADA A DILIGÊNCIA. [....]

[...]

2.
O Superior Tribunal de Justiça já se manifestou acerca da possibilidade de reiteração do pedido de penhora eletrônica, via sistema Bacenjud, desde que observado o princípio da razoabilidade
.

3. Impossibilidade de revisão das conclusões do Tribunal a quo quanto a ausência de demonstração da alteração na situação financeira do executado. Súmula nº 7 do STJ. [...]

(AgInt no AREsp 1494995/DF, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 30/09/2019, DJe 03/10/2019) destaquei

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENHORA ON-LINE. RENOVAÇÃO DO PEDIDO. RAZOABILIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 7/STJ. 1.
A realização de nova consulta ao sistema do Bacenjud para busca de ativo financeiro, quando infrutífera pesquisa anterior, é possível, se razoável a reiteração da medida, a exemplo da alteração
na situação econômica do executado ou do decurso de tempo suficiente. 2. Na hipótese, para afirmar-se a existência de lapso temporal razoável, seria necessário reexaminar o conjunto fático-probatório dos autos. Incidência da Súmula 7/STJ. 3. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp 1134064/RJ, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/10/2018, DJe 22/10/2018) destaquei

Na mesma linha, já decidiu este e. Tribunal de Justiça:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE execução –-INDEFERIMENTO DE DESARQUIVAMENTE DO FEITO PARA REALIZAÇÃO DE NOVAS CONSULTAS PELOS SISTEMAS infojud, RENAJUD E BACENJUD – DECISÃO SINGULAR REFORMADA - ALTERAÇÕES NO PODER AQUISITIVO DOS EXECUTADOS QUE PODE OCORRER A QUALQUER TEMPO – recurso provido.

Mesmo que realizada todas as pesquisas junto aos órgãos conveniados, e não conseguindo êxito nada impede o requerimento pelo Exequente de desarquivamento posterior e de realização de novas pesquisas através dos Sistemas BACENJUD, RENAJUD e INFOJUD, considerando que os poderes aquisitivos dos executados podem alterar a qualquer momento, podendo assim, o Exequente localizar bens aptos a satisfazer o crédito executado em momento posterior..

O eg. STJ já consolidou o entendimento de que “a apreensão judicial de dinheiro, mediante o sistema eletrônico denominado Bacen Jud, passou a ser medida primordial, independentemente da demonstração relativa à inexistência de outros bens”, e de que “o entendimento adotado para o Bacenjud deve ser aplicado ao Renajud e ao Infojud, haja vista que são meios colocados à disposição dos credores para simplificar e agilizar a busca de bens aptos a satisfazer os créditos executados” (STJ – 2ªTurma – REsp 1582421/SP – Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN – j. 19/04/2016, DJe 27/05/2016), ou seja, autoriza a realização de pesquisa no Sistema INFOJUD mesmo sem demonstração de esgotamento das diligências cabíveis ao credor para localização de bens passíveis de penhora.

Considerando que se trata de meios colocados à disposição dos credores para simplificar e agilizar a busca de bens aptos a satisfazer os créditos executados, devem ser aplicados independentemente do esgotamento de diligências.

A conduta do credor fiduciário vem tão somente demonstrar que não se encontra inerte na ação por ele promovida, evitando, assim, possível decretação de prescrição intercorrente.

(N.U 1014210-27.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/08/2021, Publicado no DJE 10/09/2021) destaquei

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PRETENSÃO DE LOCALIZAR BENS EM NOME DO DEVEDOR - PESQUISA PELO SISTEMA RENAJUD – POSSIBILIDADE – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO

I - É cediço que a busca por bens penhoráveis em nome do devedor, por meio das ferramentas disponíveis ao poder judiciário, constitui recurso concebido para atribuir celeridade, a fim de resguardar o direito creditício do exequente.

II –
É possível a realização de nova consulta ao sistema de informação RENAJUD, quando infrutíferas as buscas anteriores, se razoável a reiteração da medida, a exemplo da alteração econômica do executado ou do decurso de tempo desde a efetivação da última busca.

(N.U 1006499-39.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/09/2019, Publicado no DJE 23/09/2019) destaquei

Assim, não obstante o juízo singular tenha deferido o pedido de busca pelo sistema INFOJUD, não há óbice à realização de
novas pesquisas
através dos sistemas SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD, mesmo que já realizadas, haja vista que o executado poderá alterar a qualquer momento sua situação financeira, podendo assim, o exequente localizar bens a satisfazer o crédito executado.

Com tais considerações,
dou provimento
ao presente recurso para reformar a decisão recorrida e autorizar o exequente a realizar novas pesquisas pelos sistemas SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD, a fim de rastrear bens em nome dos executados, ora agravados.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/06/2022